Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra a decisão por força da qual não foi conhecido o recurso de apelação, interposta contra sentença, em que denegada a segurança pleiteada para que o Impetrante tivesse vaga reservada em universidade federal pelo sistema de cotas.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal diz respeito à (in)observância da dialeticidade recursal no recurso de apelação, que não foi conhecido.
III. Razões de decidir.
3. O fundamento utilizado na sentença para denegar a segurança foi o de que o Impetrante cursou até o 6o ano em escola de rede privada, ainda que como bolsista, o que, por si só, afronta o subitem 5.5.3 e seguintes do edital ESCS 02/2024. Em apelação, o Impetrante assevera apenas que as instituições militares se subsumem à definição de escolas públicas, e que comprovou ser egresso de escola pública.
3.1. Ocorre que o Juízo a quo não chegou a adentrar na discussão sobre a natureza de escola pública do Colégio Militar de Brasília, pois o fato de o Impetrante ter estudado em escolas particulares já é suficiente para indeferir a reserva de vaga pelo sistema de cotas.
3.2. A alegação, feita apenas no agravo interno de que há precedente do TRF 1a Região em seu favor, configura inovação recursal, pois somente no agravo interno o Recorrente defendeu a possibilidade de ser contemplado no sistema de cotas por ter sido bolsista em escola particular.
IV. Dispositivo.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não deve ser conhecido recurso, por violação à dialeticidade recursal, se o fundamento adotado na sentença não é especificamente impugnado pelo recorrente”.
­­­­­­­­______________
Dispositivos relevantes citados: arts. 489, §1o, IV; e 932, III, do Código de Processo Civil.